Tribunal: STF
Processo: ARE 1515272
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. MAUS TRATOS DE ANIMAIS EM RODEIO. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação civil pública com o propósito de coibir evento com animais sob o fundamento de possíveis maus tratos e violação a dispositivos legais - Liminar não deferida, com a realização do evento - Ação julgada improcedente - Apelação no sentido de mostrar a real necessidade de impedir o evento já realizado, questionando a legislação que autoriza o uso de apetrechos desde que não causem danos ou maus tratos aos animais - Sentença mantida - Argumentos já enfrentados em vários julgados - Precedente das Câmaras - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII do art. 7º e o inc. VII do § 1º e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.   



    Afirma que ”o uso de sedéns, independente do material em que são confeccionados, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios, bridões, cordas americanas, peiteiras, sinos, gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, o uso de meios que visem induzir a inquietação dos animais, como espancamento e o uso de choques elétricos, provas que envolvam laçada e/ou derrubada de animais e outras torturantes e o chamado rodeio mirim necessariamente submetem animais a crueldade” (fl. 5, e-doc. 18).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no § 1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser reformado para vedar os instrumentos, provas e condutas elencados pela recorrente” (fl. 6, e-doc. 18). 



    Assevera que ”a participação de crianças e adolescentes em provas que se utilizam de animais, além de causar sofrimento aos animais, gera também riscos de lesões e óbito às crianças e adolescentes, configurando exercício de profissão perigosa” (fl. 9, e-doc. 18).



    Ressalta que ”a coletividade, titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e livre de práticas cruéis contra animais, sofre verdadeiro abalo psicológico frente a realização de práticas cruéis contra animais, sendo certo que o ordenamento jurídico vigente proporciona a indenização pela ocorrência desta espécie de dano” (fl. 10, e-doc. 18).



    Argumenta que “acostou laudo que comprova de forma incontroversa que os animais foram submetidos a maus-tratos no evento em questão” (fl. 10, e-doc. 18).



    Pede o provimento do recurso, para “condenar a Prefeitura Municipal de Arealva à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais que façam uso de sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professoras’, barrigueiras, cilhas, cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro, quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir o uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, e em não permitir ou autorizar a participação de menores de 18 anos em quaisquer provas com animais no Município de Arealva;



    - Condenar Willian Belíssimo à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer provas com animais que façam uso de sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professoras’, barrigueiras, cilhas, cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro, quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, em não fazer o uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, e em não permitir ou autorizar a participação de menores de 18 anos em quaisquer provas com animais que realizar no município de Arealva e nos demais municípios da comarca de Bauru;



    - Condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 a ser revertido ao Fundo de Interesses Difusos do Estado de São Paulo” (fls. 10-11, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).  



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e enfatiza que ”as razões deduzidas pela agravante em seu Recurso Extraordinário versam exclusivamente sobre aplicação, no caso em tela, de dispositivos constitucionais, e, portanto, não ventilam pretensão de simples reexame de prova e de elementos fáticos” (fl. 5, e-doc. 32).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora